Tribunal: STF
Processo: Inq 4326
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PLEITO ACOLHIDO PARA REJEITAR A DENÚNCIA. 



    1. Existência de situação excepcional, em que os episódios ulteriores lograram confirmar que a perspectiva acusatória, do modo como expressada na peça de ingresso, não se mostra apta à persecução penal em juízo.



    2. A falta de interesse da acusação em promover a persecução penal em juízo, por falta de justa causa, em razão de fatores supervenientes à apresentação da denúncia, deve ser acatada neste estágio processual destinado a aferir a possibilidade de instauração da ação penal, sobretudo quando amparadas em fundadas razões ou modificação fática que influenciem no julgamento do feito.



    3. A principal consequência da separação de funções entre investigação, acusação, defesa e julgamento, evidencia que a Constituição Federal de 1988 adota o sistema acusatório a orientar a persecução penal brasileira, o que impõe a impossibilidade de o juiz iniciar a relação processual por vontade própria e, por conseguinte, de atuar no lugar do órgão acusador tanto na fase investigativa quanto no curso da ação penal.



    4. Acolhido o requerimento do titular da ação penal para rejeitar a denúncia formulada, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.